Tribunal: TJBA
Processo: 0001399-65.2014.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001399-65.2014.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LYVIA OLIVEIRA DE ALMEIDA

APELADO: BANCO ITAU S.A

Advogado(s)
:
NELSON PASCHOALOTTO, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO CELEBRADO EM PROCESSO DIVERSO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DAS PARTES NOS PRESENTES AUTOS. APLICAÇÃO RESTRITIVA DE CLÁUSULA DE RENÚNCIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por José Antonio dos Santos contra sentença que homologou acordo e julgou extinta ação monitória ajuizada pelo Banco Itaú S.A., relativa à cobrança de débito de R$ 181.115,08 oriundo de contrato de financiamento.

2.

A sentença baseou-se em acordo extrajudicial firmado em 26/02/2018 no âmbito de processo distinto, sem manifestação expressa das partes nos presentes autos.

3.

O apelante alegou invalidade da aplicação do acordo, vício de consentimento, violação ao contraditório e à boa-fé processual, direito aos honorários sucumbenciais e má-fé processual da parte autora.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) cláusula de renúncia constante de acordo extrajudicial celebrado em processo anterior pode ser estendida para atingir ação monitória posterior, da qual o consumidor não tinha ciência à época; e
(ii) a homologação da transação, sem manifestação expressa nos presentes autos, viola princípios processuais e consumeristas.

III. Razões de decidir

5.

A cláusula de renúncia deve ser interpretada restritivamente (art. 47 do CDC), limitada ao litígio específico mencionado no acordo de 2018, não alcançando ação monitória proposta posteriormente e desconhecida pelo consumidor à época.

6.

A extensão da cláusula para processo posterior configura desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, III, CDC), por privar o consumidor do exercício do direito de ação e defesa, em violação à segurança jurídica.

7.

A tentativa de aplicar acordo firmado para litígio específico a processo posterior desvirtua a boa-fé processual (art. 5º do CPC), configurando abuso do direito.

8.

Precedente do STJ admite a revisão de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, especialmente quando violam o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF).

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido para anular a sentença homologatória e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento dos embargos monitórios, com aplicação das regras de sucumbência conforme o resultado.

Tese de julgamento
: “1. Cláusula de renúncia constante de acordo extrajudicial celebrado em processo específico não pode ser estendida para ação posterior, da qual o consumidor não tinha conhecimento à época da assinatura. 2. A homologação de acordo celebrado em processo diverso, sem manifestação expressa das partes nos autos em que proferida, viola os princípios do contraditório e da boa-fé processual.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 5º e 487, III, b; CDC, arts. 47 e 51, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2441269/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0001399-65.2014.8.05.0226
, da Comarca de Santaluz, em que figura como
Apelante JOSE ANTONIO DOS SANTOS
e como
Apelado BANCO ITAU S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, anulando a sentença homologatória e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento dos embargos monitórios, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto